Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ao indeferir o pedido de expedição de ofícios aos órgãos requeridos, o d. juízo de primeiro grau frustra as últimas possibilidades de se encontrar ativos que possam satisfazer os valores devidos à exequente/agravante. Ainda, deixa de observar o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e outros órgãos análogos, quando esgotados todos os meios ordinários para localização de bens do executado.
3. Verifica-se que a exequente/agravante diligenciou por conta própria, a fim de localizar imóveis em nome do executado/agravado, ficando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários para localização dos bens do devedor, razão pela qual a expedição dos ofícios aos órgãos públicos pretendidos deve ser autorizada.
4. Agravo conhecido e provido.